Tribunal: TJDFT
Processo: 0734350-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734350-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILTO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: LUCIA DE SOUZA NOLACO DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório da parte ré/recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do agravo de instrumento de Id. 40206562 – pp. 1/7, Dra. DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA, inscrito na OAB/DF 39.655. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a parte autora/apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora